Tribunal: STF
Processo: HC 245545
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO ATO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 863.916/RJ (e-doc. 18). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena 1 mês de detenção, em regime aberto, ante o cometimento do crime do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340 de 2006 (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), sendo a pena suspensa pelo período de prova de 2 anos (e-doc. 7). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa. Sobreveio o trânsito em julgado do título condenatório.



    4. Formalizou-se a impetração no STJ. O ministro relator não conheceu do writ, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal. Argumento com o deferimento imotivado de substituição de testemunha da acusação. Alega nulidade na dosimetria da pena, por ausência de fundamentação válida. 



    6. Busca, no âmbito liminar, a suspensão do início do cumprimento da pena, até o julgamento definitivo do writ. No mérito, busca a declaração de nulidade da sentença condenatória, com a determinação de que outra seja proferida em seu lugar, sem que seja levado em conta o depoimento da testemunha substituta, e com a devida fundamentação quanto à fixação da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, sem adentrar a matéria de fundo, a Quinta Turma do STJ confirmou a decisão do ministro relator, limitando-se a afirmar que “O Tribunal de origem não se manifestou sobre as teses de possibilidade de nulidade da sentença pela substituição da testemunha de acusação e tampouco sobre a alegada fragilidade na fundamentação da dosimetria da pena”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Ademais, observa-se houve o trânsito em julgado da sentença condenatória. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator